Tribunal: TJSP
Processo: 2180482-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE PROCESSUAL – Decisão agravada indeferiu o benefício da gratuidade processual – Não comprovada a incapacidade financeira – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001063318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180482-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante MC BOTION
SPE 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e Interessado
GIOVANA FRANCESCHI BOTION, são agravados SANDRA ELENA CASIMIRO
ROSSETTI e GILBERTO ROSSETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso. Vencido o Relator Sorteado, que declara. Relator
Designado o Des. Flavio Abramovici. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO LEME
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI, vencedor, MORAIS PUCCI, vencido
e MELO BUENO.
São Paulo, 16 de dezembro de 2019.
FLÁVIO ABRAMOVICI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Limeira – 4a Vara Cível
Processo número 1001837-25.2019.8.26.0320
MM. Juiz da causa: Marcelo Ielo Amaro
Agravante: MC Botion SPE 03 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Agravados: Sandra Elena Casimiro Rossetti e Gilberto Rossetti
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

GRATUIDADE
PROCESSUAL Decisão agravada indeferiu o benefício
da
gratuidade
processual

Não
comprovada
a
incapacidade financeira RECURSO DA REQUERIDA
IMPROVIDO
Voto no 24288
Transcrevo o relatório do voto elaborado pelo Relator Sorteado
Des. Morais Pucci:
“Versam os autos sobre recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos da execução
fundada em título executivo extrajudicial movida por
GILBERTO ROSSETI e outra em relação MC BOTION SPE 03
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., que
indeferiu o requerimento de assistência judiciária formulado
pela executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, ela pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, no mérito, o deferimento da justiça gratuita.
O recurso é tempestivo e não foi preparado porque versa sobre a
concessão da assistência judiciária”
É a síntese.
A hipótese de concessão do benefício da gratuidade processual
mediante simples afirmação (na petição inicial ou na contestação) de impossibilidade de
pagamento das custas e despesas processuais, com a presunção relativa (iuris tantum), é
adstrita à pessoa natural, nos termos do artigo 99, parágrafo terceiro, do Código de
Processo Civil.
Assim, consolidado o entendimento de que somente “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481 do
Superior Tribunal de Justiça).
A Requerida não comprovou a insuficiência de recursos
financeiros, notando-se que o "saldo negativo" de R$ 11.164.258,58 (em 2019) foi
"apurado" com dedução das "devoluções do período de 2016/2018” (R$ 4.818.699,80),
do "provisionamento das condenações judiciais das devoluções” (R$ 362.196,15), e do
"saldo a pagar do financiamento" (R$ 10.403.549,53), ou seja, há dedução relativa a
período pretérito e há dedução de valor a ser pago no futuro, ou seja, não se trata de
saldo negativo atual, notando-se que não incluídos os créditos futuros (vendas, incluídas
àquelas relativas aos imóveis devolvidos).
No mais, ao que consta, a Agravante sequer os demonstrativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contábeis atuais (balanço e demonstrativo de resultados).
Por sua vez, os requisitos necessários para o recolhimento
diferido das custas processuais estão previstos no artigo 5o da Lei Estadual número
11.608/03, que possibilita a concessão do benefício apenas em ações específicas e desde
que “comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial” o que não ocorreu.
Dessa forma, não infirmada a correção da decisão agravada, que
é mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Recolha a
Agravante as custas recursais, sob pena de expedição de ofício (na Vara de origem) para
eventual inscrição da dívida.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Agravo de Instrumento n° 2180482-45.2019.8.26.0000
Agravante: MC Botion SPE 03 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Agravado: Gilberto Rosseti e outra
Comarca de Limeira - SP
Juiz: Dr.Marcelo Ielo Amaro
Voto no 21990
Agravo de instrumento – Ação de execução. Justiça gratuita
indeferida à executada. Insurgência. Possibilidade de concessão de
justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que comprovada sua
debilidade financeira. Precedentes do E. STJ. Situação de
hipossuficiência financeira comprovada. Decisão reformada.
Recurso provido.
Versam os autos sobre recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos da execução fundada em
título executivo extrajudicial movida por GILBERTO ROSSETI e outra em
relação MC BOTION SPE 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA., que indeferiu o requerimento de assistência judiciária
formulado pela executada.
Inconformada, ela pleiteou a concessão de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensivo ao recurso e, no mérito, o deferimento da justiça gratuita.
O recurso é tempestivo e não foi preparado porque versa
sobre a concessão da assistência judiciária.
É o relatório.
Antes da vigência do CPC/2015, o E. STJ pacificou o
entendimento de que as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, tais como
associações, entidades filantrópicas e sindicatos, assim como as que têm
esses fins, precisariam comprovar sua miserabilidade financeira para a
obtenção dos benefícios da assistência judiciária.
Nesse sentido, editou-se a Súmula 481.
Ao permitir expressamente a concessão da assistência
judiciária à pessoa física mediante simples declaração de pobreza (salvo
se elementos nos autos exigirem a comprovação), o código, em sentido
contrário, indica que é necessária a comprovação, não mera declaração,
para a concessão desse benefício à pessoa jurídica.
No presente caso, a embargante requereu a assistência
judiciária e indeferido apresentou resumo de suas informações contábeis,
assinado por contadora, indicando que tem saldo negativo de R$
11.164.258,58.
Comprovadas as dificuldades que ela vem tendo, a
assistência judiciária deve lhe ser concedida.
Menciono, também, precedente desta C. Corte que
concedeu a assistência judiciária à agravante:
Agravo de instrumento. Promessa de compra e venda. Ação de
execução por título extrajudicial. Justiça gratuita. Indeferimento. Para
fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a pessoa
jurídica deve comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as
custas e despesas processuais (STJ, Súmula no 481 c/c art. 98,
CPC/2015). Caso concreto em que ficou demonstrada de maneira
eficaz a hipossuficiência financeira da agravante. Decisão reformada.
Benefício concedido. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2187736-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro:
24/09/2019).
Dou, pois, provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FLAVIO ABRAMOVICI
F5EED8A
5
7
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
F82496A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2180482-45.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.